Tribunal: TJPA
Processo: 0007758-16.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007758-16.2018.8.14.0040
APELANTE: FERNANDO DE CASTRO LUZ

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: PRELIMINAR: DESERÇÃO, REJEITADA – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MM. JUÍZO AD QUO – DIREITO À RETENÇÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Reintegração de Posse:

2.

Análise como questão preliminar do pedido de deferimento de Justiça Gratuita formulado pelo réu, ora apelante, em sua peça recursal, dado seu caráter de requisito de admissibilidade ao conhecimento do presente recurso, bem como pela arguição de deserção em sede de contrarrazões.

3.

PRELIMINAR: DESERÇÃO, REJEITADA.

4.

A demanda instaurou-se a partir do inadimplemento do recorrente com parcelas de Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com a autora, observando que o pedido de Justiça Gratuita fora formulado desde a Contestação (ID 1918815) e não fora analisado pelo MM. Juízo ad quo e, ainda, que se encontram, juntados à Apelação, a Carteira de Trabalho do recorrente (ID 1918823), Extrato de sua Conta Bancária (ID 1918823), Certidões de Nascimento de seus filhos (ID 1918823 e 1918823) e fotos do imóveis objeto da lide (ID 1918823), os quais, firmo o entendimento de ser suficiente à comprovação dos requisitos para o deferimento do benefício pleiteado, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil.

5.

Preenchimento dos requisitos descritos no Código de Processo Civil e, por conseguinte, afastada a alegação de Deserção suscitada em sede de contrarrazões.

6.

Preliminar rejeitada e, no mesmo ato, concedido ao recorrente os benefícios da justiça gratuita suspendendo a exigibilidade de eventuais custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3° do Código de Processo Civil.

7.

PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, ACOLHIDA.

8.

A questão principal versa acerca do inadimplemento dos Contrato de Compromisso de Compra e Venda n.° 21494 e 21493, firmados entre as partes, os quais versam acerca dos Lotes/Terrenos descritos na inicial, os quais restaram inadimplidos, respectivamente, a partir de 01/01/2014 e 01/03/2014, tendo, a ação sido ajuizada em 03/05/2018, ou seja: cerca de 04 (quatro) anos após o início da mora contratual, da qual o requerido fora Notificado para purgação em 21/09/2017 e gerou rescisão automática em 12/10/2017, face o decurso do prazo.

9.

A alegação de cerceamento de defesa deflui do julgamento antecipado da lide, oportunidade em que o MM. Juízo ad quo declarou rescindido o contrato, observando que o cerceamento propugnado decorreria da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, a qual seria necessária à demonstração das existências de benfeitorias indenizáveis nos imóveis objetos da lide.

10.

Da leitura atenta dos autos deflui que na Contestação o requerido, ora recorrente, formulou pedido de prova, em especial pericial, com o escopo de levantamento das benfeitorias existentes nos imóveis, além de indenização pela não contratação de seguradora, conforme previsto na cláusula 23 do contrato (ID 1918815).

11.

Em réplica (ID 1918820), a autora refutou os termos da Contestação, tendo o MM. Juízo ad quo, passado imediatamente à prolatação da Sentença (ID 1918821) em que sequer se manifestou acerca da retenção das benfeitorias realizadas nos imóveis, o que redunda em cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, uma vez que a decorrência lógica da rescisão dos contratos firmados é a reintegração da autora na posse dos imóveis, como, de fato, restou determinado do decisum atacado, a qual não pode acontecer sem a verificação acerca das benfeitorias indenizáveis, as quais inclusive constam da Cláusula 17 dos Contratos.

12.

Decorrente do pedido de rescisão contratual, existe contratualmente assentado o direito de retenção de benfeitorias e, assim, a ausência de sua análise, mormente porque suscitado em Contestação faz erigir cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

13.

Assentado o cerceamento de defesa o feito deve retornar ao MM. Juízo ad quo para inauguração da fase instrutória a partir da apresentação da Réplica (ID 1918820).

14.

Recurso conhecido e provido, para acolhendo a questão preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo ad quo para realização de instrumento probatória a partir da Réplica (ID 1918820).

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FERNANDO DE CASTRO LUZ
inconformadas com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paraupebas que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Reintegração de Posse ajuizada contra si por
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que firmou com o requerido dois Contratos de Compromisso de Compra e Venda de lotes, os quais restaram inadimplidos desde meados de 2014.

Acrescentou que, embora tenha notificado o requerido, não houve a purgação da mora, requerendo, assim, a rescisão dos contratos e a sua reintegração na posse dos imóveis objetos das avenças.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu antecipação dos efeitos da tutela, determinando a reintegração da autora na posse dos imóveis descritos na inicial (ID 1918758), tendo a determinação sido cumprida, conforme Certidão do Oficial de Justiça a carga da diligência (ID 1918761).

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 1918821) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, no sentido de: 1. Declarar rescindidos os contratos firmados entre as partes; 2. Reintegrar a autora na posse dos imóveis, confirmando a liminar antes concedida; 3. Determinar a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador em valor único, sobre o qual deverá incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, podendo o vendedor reter 10% (dez por cento) deste valor à título de compensação por despesas com publicidade, tributárias, administrativas, dentre outras e 10% (dez por cento), à título de multa compensatória pela rescisão; 4. Condenar a parte ré ao pagamento de taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado da inadimplência até a efetiva desocupação limitado a 50% (cinquenta por cento) do valor restituído a título de parcelas pagas.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do réu ao pagamento de custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído.

Inconformado, Fernando Castro Luz apresentou recurso de Apelação (ID 1918822).

Prima facie
, requer a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, aduzindo o preenchimento dos requisitos legais.

Preliminarmente, suscita nulidade da sentença, afirmando a ocorrência de decisão surpresa, bem como não configuração de causa madura, fatos que lhe impuseram prejuízos à sua defesa ante a necessidade de audiência de instrução e julgamento e produção de provas, atinentes à indenização prévia das benfeitorias edificadas nos imóveis.

No mérito, sustenta erro no julgamento da matéria, afirmando que a declaração de rescisão do contrato fora efetivada com efeito retroativo, o qual seria impossível ante seu direito ao reequilíbrio do valor das parcelas.

Aduz ter interesse na manutenção da relação jurídica, desde que reequilibrada a forma de pagamento das parcelas e retirados os dispositivos que afrontam o Código de Defesa do Consumidor, acrescentando que o inadimplemento fora parcial e resultado da onerosidade excessiva do contrato.

Ressalva não ter havido instrução probatória, fato que lhe impediu de demonstrar aspectos subjetivos da demanda, à vista das vicissitudes da avença à longo prazo e à luz da função social do contrato e da boa-fé.

Informa que a questão controversa envolve direito à moradia e dignidade da pessoa humana, afirmando a necessidade de ser-lhe facultado o pagamento do contrato em parcelas compatíveis com a sua realidade atual e não, aproximadamente, 05 (cinco) ou 06 (seis) anos atrás, como técnica de interpretação mais favorável ao consumidor, uma vez que, ao tempo do deferimento, da liminar estava na posse do bem.

Refuta a configuração de esbulho possessório decorrente do inadimplemento contratual, aduzindo que a sentença declarou rescindido o contrato a partir da concessão da liminar, enquanto a autora suscita a ocorrência de esbulho a partir do inadimplemento por rescisão automática, nos termos da cláusula 16 e, assim, não poderia haver a confirmação da liminar de reintegração de posse.

Sustenta necessidade de anulação da fundamentação e da parte dispositiva no que tange à restituição das parcelas pagas, cláusula penal e taxa de fruição, pugnando pela interpretação mais favorável ao consumidor, uma vez que seu inadimplemento fora parcial, com a ressalva que as referidas cláusulas têm caráter abusivo e redundam em excessiva desvantagem ao consumidor.

Defende o cabimento de prévia indenização das benfeitorias úteis e necessárias introduzidas durante o exercício legítimo e de boa-fé da posse do lote urbano, cuja quantificação deve ser arbitrada na fase de liquidação de sentença, após a aferição de seu valor por laudo técnico, com o escopo de recomposição das despesas mediante pagamento em parcela única, uma vez ser esta a interpretação mais favorável da cláusula 17ª.

Em contrarrazões (ID 1918825), a apelada impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante e requer o improvimento do recurso.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Gleide Pereira de Moura que suscitou prevenção desta Magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0806324-79.2018.814.0000 (ID 2246613).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 2334781), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 2453787.

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal e, assim, são analisados os atos processuais à luz da Legislação Processual Civil vigente à época de sua prática, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada já na vigência da atual legislação processual (28/02/2019).

PREÂMBULO

Ressalvo quanto à necessidade de análise como questão preliminar do pedido de deferimento de Justiça Gratuita formulado pelo réu, ora apelante, em sua peça recursal, dado seu caráter de requisito de admissibilidade ao conhecimento do presente recurso.

PRELIMINAR: PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA/DESERÇÃO

Em sua peça recursal, o réu, ora apelante, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo estar desempregado e sem condições de efetuar o recolhimento das custas atinentes ao preparo, tendo, por sua vez, em suas contrarrazões, a L. M. S. E. Empreendimentos Imobiliários impugnado o referido pedido, sob a alegação de não restar demonstrado o estado de necessidade arguido pelo recorrente.

Analisados os autos, verifico que a demanda instaurou-se a partir do inadimplemento do recorrente com parcelas de Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com a autora, observando que o pedido de JustiçaGratuita fora formulado desde a Contestação (ID 1918815) e não fora analisado pelo MM. Juízo ad quo e, ainda, que se encontram, juntados à Apelação, a Carteira de Trabalho do recorrente (ID 1918823), Extrato de sua Conta Bancária (ID 1918823), Certidões de Nascimento de seus filhos (ID 1918823 e 1918823) e fotos do imóveis objeto da lide (ID 1918823), os quais, firmo o entendimento de serem suficientes à comprovação dos requisitos para o deferimento do benefício pleiteado, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
REVOGADA POR SENTENÇA.
PESSOA

FÍSICA
. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA AJG. AUSENTE SINAL EXTERNO DE RIQUEZA.
Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a
pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem o direito à gratuidade da
justiça
.
Contudo, a insuficiência de recurso deve ser devidamente comprovada, conforme estabelece o art. 5º, inc. LXXIV, da CF. Caso concreto em que foram juntados documentos suficientes para justificar a concessão do benefício para a apelante, cuja renda advinda dos proventos de aposentadoria é equivalente a um salário mínimo. RECURSO PROVIDO.
(
Apelação
Cível, Nº 70082328519, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 12-12-2019)

APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÕES. CHEQUE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. REJEIÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
PESSOA

FÍSICA
. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA AJG.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO. AJG CONCEDIDA À APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
Apelação

Cível, Nº 70081810780, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 14-11-2019)

(Grifo nosso)

Assim, resta evidenciado o preenchimento dos requisitos descritos no Código de Processo Civil e, por conseguinte, afastada a alegação de Deserção suscitada em sede de contrarrazões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE DESERÇÃO
e, no mesmo ato,
CONCEDO AO RECORRENTE FERNANDO DE CASTRO LUZ OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DE EVENTUAIS CUSTAS PROCESSUAIS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 98, §3° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Suscita o recorrente nulidade da sentença, afirmando a ocorrência de decisão surpresa, bem como não configuração de causa madura, fatos que lhe impuseram prejuízos à sua defesa ante a necessidade de audiência de instrução e julgamento e produção de provas, atinentes à indenização prévia das benfeitorias edificadas no imóvel.

Analisados os autos, verifico que a questão principal versa acerca do inadimplemento dos Contrato de Compromisso de Compra e Venda n.° 21494 e 21493, firmados entre as partes, os quais versam acerca dos Lotes/Terrenos descritos na inicial, os quais restaram inadimplidos, respectivamente, a partir de 01/01/2014 e 01/03/2014, tendo, a ação sido ajuizada em 03/05/2018, ou seja: cerca de 04 (quatro) anos após o início da mora contratual, da qual o requerido fora Notificado para purgação em 21/09/2017 e gerou rescisão automática em 12/10/2017, face o decurso do prazo.

A alegação de cerceamento de defesa deflui do julgamento antecipado da lide, oportunidade em que o MM. Juízo ad quo declarou rescindido o contrato, observando que o cerceamento propugnado decorreria da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, a qual seria necessária à demonstração das existências de benfeitorias indenizáveis nos imóveis objetos da lide.

Ocorre que, da leitura atenta dos autos deflui que na Contestação o requerido, ora recorrente, formulou pedido de prova, em especial pericial, com o escopo de levantamento das benfeitorias existentes nos imóveis, além de indenização pela não contratação de seguradora, conforme previsto na cláusula 23 do contrato (ID 1918815).

Em réplica (ID 1918820), a autora refutou os termos da Contestação, tendo o MM. Juízo ad quo, passado imediatamente à prolatação da Sentença (ID 1918821) em que sequer se manifestou acerca da retenção das benfeitorias realizadas nos imóveis, o que redunda em cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, uma vez que a decorrência lógica da rescisão dos contratos firmados é a reintegração da autora nas posses dos imóveis, como, de fato, restou determinado do decisum atacado, a qual não pode acontecer sem a verificação acerca das benfeitorias indenizáveis, as quais inclusive constam da Cláusula 17 dos Contratos, senão vejamos:

Se este contrato for rescindido, por qualquer motivo, e houver benfeitorias no lote/terreno, a vendedora poderá a ser critério optar pela retomada do lote/terreno, hipótese em que serão aplicadas ao comprador as mesmas penalidades previstas na cláusula 16ª e seus parágrafos e o comprador receberá indenização somente das benfeitorias úteis e necessárias, levantadas de acordo com as normas de construção previstas neste contrato, da Prefeitura Municipal e Demais Órgãos Públicos Competentes.

§1°. O valor da indenização pelas benfeitorias será negociado entre as partes. Não havendo consenso, será definido de acordo com o preço médio de laudos técnicos de avaliação elaborados por, no mínimo, 03 (três) profissionais da área (corretores de imóveis devidamente credenciados ou engenheiros civis), escolhido de comum acordo entre as partes.

§2°. Quem der causa à rescisão

arcará com os custos dos laudos técnicos e de avaliação.

§3°. O Comprador só receberá o valor da indenização após a venda do lote/terreno e das benfeitorias, nas mesmas condições e prazo da nova venda.

§4°. O recebimento da indenização ficará condicionado à apresentação pelo comprador a quitação dos serviços prestados pelas concessionárias de água e luz, dos tributos municiais, estaduais, federais e trabalhistas do imóvel e comprovantes de pagamento de todos os materiais de construção utilizados na obra.

§5°. Não serão indenizadas, em hipótese alguma, as benfeitorias voluptuárias.

§6°. Poderão as partes optar pela indenização das benfeitorias à vista, hipótese em que negociarão o valor a ser indenizado.

Como se vê, decorrente do pedido de rescisão contratual, existe contratualmente assentado o direito de retenção de benfeitorias e, assim, a ausência de sua análise, mormente porque suscitado em Contestação faz erigir cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DIREITO DE RENTENÇÃO DE BENFEITORIAS - NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE DA SENTENÇA - ACOLHIDA.
O julgamento antecipado de lide nos casos em que o conjunto probatório colacionado nos autos mostra-se inapto a alicerçá-lo termina por cercear o exercício do direito de defesa por parte dos litigantes, tornando nula a sentença proferida
.

(TJ-MS - APL: 01228573620038120001 MS 0122857-36.2003.8.12.0001, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 05/02/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR AS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL, AS QUAIS NÃO PODEM SER PRESUMIDAS. DECISÃO EQUIVOCADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Nula a decisão que julga antecipadamente a lide sem permitir a produção das provas requeridas, ainda mais quando o nome do defensor do recorrente não consta da publicação do despacho que determinou a intimação das partes para especificação de provas, caracterizado o cerceamento de defesa.

(TJ-PR - AC: 7448773 PR 0744877-3, Relator: Prestes Mattar, Data de Julgamento: 17/05/2011, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 642)

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Se o requerido suscita a tese do direito de retenção por benfeitorias, não merece prosperar o julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão não é exclusivamente de direito, mas, sim, de fato.

(TJ-MS - AC: 13348 MS 2005.013348-3, Relator: Des. Hamilton Carli, Data de Julgamento: 26/09/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/10/2015)

(Grifo nosso)

Assim, assentado o cerceamento de defesa o feito deve retornar ao MM. Juízo ad quo para inauguração da fase instrutória a partir da apresentação da Réplica (ID 1918820).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolhendo a questão preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo ad quo para realização de instrumento probatória a partir da Réplica (ID 1918820).

É como voto.

Belém, 04/03/2020